Tribunal: TJMT
Processo: 0000897-84.2015.8.11.0110
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000897-84.2015.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIA MICHELS MARTINS - CPF: 841.924.961-00 (EMBARGANTE), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), ARISTON QUIRINO DE MORAES - CPF: 016.281.191-87 (EMBARGADO), EURICO VELASCO DE AZEVEDO NETO - CPF: 895.505.791-15 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), MOUSAR FELISBINO GONCALVES - CPF: 361.451.301-72 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE RAMIRO GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como RAMIRO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.298-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALBERTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 709.674.408-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

CLÁUDIA MICHELS MARTINS E OUTRO
opôs Embargos de Declaração, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.

244847159, que, por unanimidade,
não conheceu
o recurso de apelação.

A parte Embargante alega sob ID. 246707175 que o r. acordão embargado omitiu-se tanto de examinar o texto legal que rege a matéria (art. 1.026 do CPC-2015) quanto de examinar precedente qualificado (art. 927, V1 , do CPC-2015) aplicável ao caso concreto (REsp n. 1.522.347/ES, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 16/9/2015, DJe de 16/12/2015).

Afirma que se os dois embargos de declaração oferecidos em primeiro grau, em sequência são tempestivos, significa que à luz do que dispõe o caput do art. 1.026 do CPC2015, que houve a interrupção do prazo para o recurso principal (recurso de apelação). Mesmo que desprovido pelo mérito – mesmo que equivocadamente etiquetado pela decisão que os julgou na rubrica do não conhecimento – no caso, os embargos de declaração geraram o efeito interruptivo do prazo para a interposição do recurso de apelação.

Requer seja recebido, conhecido e provido para sanando-se a omissão afastar a intempestividade do recurso de apelação, de modo a que esse recurso seja conhecido e julgado pelo mérito, ou sucessivamente, haja manifestação judicial específica sobre os arts. 219, 1003, §5º, 1.021 e 1026, todos do CPC, dentro do contexto desse recurso, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo sob ID. 249820686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

Consultando os autos, constata-se que:

01-) em 05/02/2019 (id. 138974819 - Pág. 24), o Juízo a quo julgou improcedentes os Embargos de Terceiro manejados pela embargante\apelante;

02-) em 14.02.2019 (id.

138974819 - Pág. 25/31) a embargante\apelante opôs recurso de Embargos de Declaração;

03-) esse aclaratório foi desprovido em 02/08/2019, conforme sentença de id.

138974819 - Pág. 43/49, mantendo-se inalterada a sentença de mérito (id.

138974818 - Pág. 42 a id. 138974819 - Pág. 24);

04-) em 13.08.2019 (id. 138974819 - Pág. 50/57) a a embargante\apelante apresentou novos Embargos de Declaração, sendo estes, na data de 28/05/2022, não conhecidos (id. 138974822), cuja parte dispositiva restou assim exarada:

(...)

Ante o exposto, NÃO RECEBO os embargos opostos por CLAUDIA MICHELS e MOUSAR FELISBINO GONÇALVES, por reconhecer o caráter meramente protelatório, e, não havendo qualquer vício a ser sanado, fica mantida a sentença em seus termos.

Condeno os embargantes a pagar multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.026, § 2° do Código de Processo Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e procedam-se as baixas necessárias.

CAMPINÁPOLIS, datado e assinado digitalmente

LORENA AMARAL MALHADO

Juíza Substituta

05-) na data de 23/06/2022, a embargante\apelante

apresentou o seu recurso de apelação (id. 138974824).

Pois bem, feitas essas ponderações, verifica-se que o motivo adotado para o não conhecimento do 2º Embargos de Declaração (id. 138974819 - Pág. 50/57), decorreu de seu caráter procrastinatório.

Dessa feita, é certo que o prazo para interposição do recurso de apelação transcorreu a partir de 06/08/2019, findando em 27/08/2019.

A apelante interpôs seu recurso em 22/06/2022, quando o prazo já havia transcorrido por completo, estando, portanto, intempestivo.

Isso porque, o 2º Embargos de Declaração, de 13.08.2019 (id. 138974819 - Pág. 50/57) não teve o condão de interromper o prazo recursal, pois, em conformidade com pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, como é o caso, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso. Confira-se:

(...)

Ante o exposto, acolho a preliminar de intempestividade e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024